Tribunal: TJSP
Processo: 1006059-18.2021.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada existência de erro material, obscuridade e omissão no V. Acórdão – Não acolhimento – Evidente pretensão de reanálise dos elementos de convicção adotados pela Turma Julgadora – Não configurada nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Inconformismo que deve ser objeto de recurso apropriado – Embargos rejeitados.